Tribunal: TJDFT
Processo: 0732201-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732201-95.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão (id 62454621) da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em apuração de haveres, indeferiu o pedido de dilação do prazo para impugnação ao laudo pericial, ao fundamento de que a demora para apresentação do laudo não justifica a demora para a respectiva impugnação. Alega, em suma, que o laudo pericial foi apresentado, após nove meses, contando com 68 laudas, mais 700 páginas de anexos, não sendo razoável a concessão de prazo de 15 dias para sua impugnação. Defende que a extensão da perícia e a complexidade da matéria – apuração de haveres contábeis – justifica a dilação do prazo por 60 dias (CPC 139, VI). Acrescenta que a demanda tem curso desde 2019 e o laudo demorou nove meses para ser confeccionando, não sendo o caso de se primar pela celeridade apenas nesse momento processual delicado de avaliação da prova, que pode ensejar erros irreversíveis. Aponta perigo de dano no término do prazo concedido para impugnação, na data de hoje, 05/08/24. Pede a suspensão da decisão até o julgamento do AGI. 2. Conquanto o CPC 477, § 1o, conceda às partes o prazo comum de 15 dias para manifestar-se sobre o laudo pericial, é facultado ao Juízo dilatar os prazos processuais, desde que determinada antes do encerramento do prazo regular, conforme CPC 139, parágrafo único. A medida está amparada pelo princípio da cooperação (CPC 6°). No caso, o pedido foi formulado dia 01/08/24, antes de exaurido o prazo inicialmente concedido. Constato, em princípio, que a dilação é razoável, haja vista a quantidade de documentos juntados e a complexidade da matéria, além do que o próprio perito assistente dos agravantes declara a necessidade da medida (id 62454620). Atente-se para o precedente deste Tribunal: EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. DILAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido das agravantes de dilação de prazo para análise de laudo pericial contábil. 1.1. Nesta via recursal, as agravantes pedem a reforma da decisão para que seja deferida a dilação de prazo de 30 dias para que possam se manifestar sobre ao laudo pericial contábil. Afirmam, em síntese: (i) o prazo para o perito foi dilatado diversas vezes; (ii) o laudo elaborado possui 84 páginas e 15 anexos totalizando aproximadamente 1.310 páginas; e (iii) o prazo de 15 dias foi insuficiente para a análise técnica do documento. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de concessão da dilação de prazo para a manifestação das agravantes sobre o laudo pericial contábil. 2.1. Nos termos do art. 437, § 2o, do Código de Processo Civil, "poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação". 2.2. No caso, verifica-se que o perito avaliador demorou aproximadamente um ano para elaborar o laudo, de modo que se vislumbra a complexidade dos documentos. Além disso, o volume dos documentos por si só já exige tempo para análise. 3. O prazo para a análise do laudo é dilatório, de modo que cabe ao juiz avaliar no caso concreto a viabilidade da dilação, considerando inclusive o princípio da cooperação, disposto no art. 6o do Código de Processo Civil: "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 3.1. Segundo o princípio da cooperação, o processo resulta de uma atividade cooperativa envolvendo o juiz e as partes, exigindo uma conduta ativa, pautada na boa fé e isonomia de todos os participantes do processo. 3.2. Especificamente quanto ao juiz, esse deve desempenhar o papel de agente colaborador do processo, indo além de um mero fiscal de regras, com o objetivo de proporcionar tutela jurisdicional específica, célere e adequada. 3.3. Ressalte-se que, no caso sob julgamento, a extensão do prazo para impugnação ao laudo pericial contábil foi postulada antes do encerramento do prazo processual regular de 15 dias inicialmente assinalado pelo juízo a quo, em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 139 do Código de Processo Civil. 3.4. Assim, confirmada a tutela provisória e reformada a decisão agravada, concede-se a dilação de prazo para a manifestação das agravantes sobre o laudo pericial contábil por 30 dias. 4. Recurso provido. (2a T. Cível, ac. 1.833.732, Des. João Egmont, 2024) O periculum in mora reside na ultimação do prazo legal. 3. Defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do recurso pelo Colegiado. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator